Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. ENCERRAMENTO COM A ENTREGA DAS CHAVES. PAGAMENTO PARCIAL DO ALUGUEL. COBRANÇA PROCEDENTE. ENERGIA, ÁGUA E IPTU. DÉBITOS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA EM EXCESSO. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA 622 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Inexistindo prova de que o locatário tenha entregue as chaves ou de qualquer outra forma devolvido o imóvel locado em momento anterior, a data a ser considerada como termo final da locação é a da imissão na posse do bem pelo locador, tendo em vista que referida parte esteve privada do uso e gozo do imóvel até então” (Acórdão 1620083, 07221973520208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022).
2. Se o locatário não demonstrou – por qualquer meio – que tenha comunicado a locadora sobre o interesse em entregar o imóvel e a recusa desta em receber a chave, a vigência do contrato perdura até a data da efetiva entrega do imóvel demonstrada nos autos (junho de 2021).
3. Se no comprovante de pagamento de ID 38867078, pág.11, o locatário anotou que o valor depositado (R$3.000,00) quitava os alugueres vencidos até abril de 2020 e, após a realização desse pagamento, o locatário efetuou outro depósito de R$2.000,00 em 03 de fevereiro de 2021 (ID 38867078, pág.12), é possível concluir que são devidos os alugueres vencidos de maio/2020 a junho/2021, abatendo-se do quantum apurado o valor depositado em fevereiro de 2021, com as correções e encargos devidos.
4. A cobrança do locatário das despesas com energia, água e esgoto e IPTU, além da previsão contratual que estabeleça essa obrigação, exige documentos que comprovem o débito do imóvel no período da locação. A ausência de prova desse débito induz à improcedência do pedido de cobrança.
5. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
6. A repetição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil depende da constatação de má-fé na cobrança formulada em ação judicial, conforme se depreende do Tema 622 do STJ. Se o locatário pagou o aluguel de forma errática, causando confusão nos cálculos da dívida, não se extrai má-fé do locador que entendeu que o débito não foi integralmente pago, tanto que logrou a parcial procedência do pedido de cobrança.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.